Tribunal: TJSP
Processo: 2310503-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NÃO ACOLHIDA. INSURGÊNCIA. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO NA COMARCA EM QUE A PESSOA JURÍDICA POSSUI FILIAL NA QUAL FORAM CONTRAÍDAS OBRIGAÇÕES OBJETO DO LITÍGIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 53, III, "B", CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. OITIVA DE TESTEMUNHAS RESIDENTES EM DIVERSAS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NÃO ACOLHIDA. INSURGÊNCIA. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO NA COMARCA EM QUE A PESSOA JURÍDICA POSSUI FILIAL NA QUAL FORAM CONTRAÍDAS OBRIGAÇÕES OBJETO DO LITÍGIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 53, III, "B", CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. OITIVA DE TESTEMUNHAS RESIDENTES EM DIVERSAS CIDADES E QUE PODEM SER REALIZADAS "ON LINE". DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.